Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e do alimentado, serem modificados.
2. O alimentante buscou a redução dos alimentos de um salário mínimo para 30% do salário mínimo, mas não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade financeira, razão de dever ser mantida a obrigação fixada anteriormente.
3. Recurso conhecido e não provido.